Tribunal: TJMT
Processo: 1014355-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014355-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), REGINALDO PRATES PINHEIRO - CPF: 009.169.391-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (IMPETRANTE), LAUDICEIA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 755.218.651-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÕES – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
–
IMPERTINÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – EVITABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL E DETÉM FINALIDADE DIVERSA DA PRISÃO DEFINITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA – ENUNCIADO 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso, a decisão prolatada se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima além de evitar a reiteração delituosa.

O beneficiário responde por crime de mesma natureza, servindo a segregação para evitar a renitência delitiva.

A prisão preventiva se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, ainda que comprovados, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto prisional, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia temporária.

O Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Sodalício dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a prisão temporária, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 853.721/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 319, inciso IX e 647, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, interposto em benefício de
Reginaldo Prates Pinheiro
,

qualificado, que, nos autos no 1000277-03.2024.811.0090, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 12 de maio de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e artigo 306 da Lei no 9.503/97.

Em decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, foi retificada a conduta do paciente para o tipo penal descrito no artigo 129, § 13 do Código Penal, mantida a conduta prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo homologada a prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva.

Narra o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal.

Defende a negativa de autoria.

Afirma que a decisão que decretou a segregação cautelar do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, os quais não foram analisados pela autoridade acoimada de coatora, quando da apreciação do pedido de liberdade provisória.

Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente sem imposição de fiança, ainda que com a adoção de medidas cautelares alternativas (Id. 216354674). Juntou documentos (Ids. 216354675 a 216354678).

A liminar pretendida foi indeferida, sendo solicitas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 217158188).

As informações foram prestadas (Id. 217699675).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 222433160), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese dos delitos tipificados no artigo 129, § 13 do Código Penal e no artigo 306 do CTB. Razões de impetração.
1.
Sustenta o impetrante que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal ao ser mantido segregado cautelarmente sem que se façam presentes os pressupostos da prisão preventiva elencados no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal. Aduz que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
Improcedência
. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Paciente por ciúmes, supostamente, puxou o cabelo da vítima, a segurou pelo pescoço e lhe desferiu chutes e socos e só não veio a se concretizou algo pior, porque a ofendida conseguiu se desvencilhar do seu agressor e acionar à polícia. Além disso, o custodiado tem em seu desfavor outro inquérito policial em trâmite, por delito da mesma natureza, o que demonstra a sua recalcitrância delitiva e justifica a necessidade do claustro cautelar. Predicados pessoais favoráveis aplicados de forma isolada não tem o condão de afastar a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Reginaldo Prates Pinheiro
,

qualificado, que, nos autos no 1000277-03.2024.811.0090, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, aqui apontada como coatora
.

No que concerne à alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não tenha participado dos delitos aos quais lhes são imputados, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Para melhor análise do pleito, trago à baila a decisão ora questionada:

“[...]
Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
REGINALDO PRATES PINHEIRO
pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 21 da Lei 3.688/41 e art. 306 do CTB.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva.

Por ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público Estadual requereu a homologação do auto de prisão em flagrante, ainda que tenha constado erroneamente a tipificação de vias de fato, quando, na verdade, tratava-se do delito do artigo 129, § 13, do Código Penal. Igualmente, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, sustentando que as penas dos delitos atribuídos, somadas, ultrapassavam 4 (quatro) anos, além de as imagens demonstrarem que agiu com intensa violência e ter outro Inquérito Policial apurando violência doméstica, essa supostamente praticada contra a ex-esposa, a demonstrar o risco de reiteração delitiva.

Por sua vez, a Defesa requereu a concessão de liberdade provisória, eis que o autuado possui residência fixa e ocupação lícita, além de se comprometer à observância das medidas cautelares que lhe fossem aplicadas.

Essa é a síntese.

DECIDO.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

RECEBO
o auto de prisão em flagrante, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais e/ou materiais que possam acarretar a nulidade deste expediente e por estar em conformidade com as regras dispostas no Código de Processo Penal, o que, inclusive, restou incontroverso nos autos.

Trata-se de flagrante próprio, respaldado no artigo 302, inciso I e II, do CPP.

Outrossim, tanto as oitivas descritas no artigo 304, quanto as comunicações exigidas pelo artigo 306, ambos do mesmo codex, foram observadas.

Ainda, foi expedida nota de culpa ao custodiado, em respeito ao comando descrito no art. 306, § 2o, do CPP.

Quanto à tipificação, sem realização de juízo de valor, considerando-se os fatos narrados, as fotos anexadas aos autos e o exame de corpo de delito há adequação típica ao art. 129, §13 do CP, não sendo o erro material da tipificação suficiente ao desabono da higidez do presente expediente. De outra banda, concorda-se com a imputação do crime do art. 306 do CTB, pois existente auto de constatação de embriaguez.

Portanto, verifica-se indícios suficientes de autoria e de materialidade, aptos a ensejar a prisão em flagrante, motivo pelo qual,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

II – DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, a somatória das penas aplicadas aos delitos autuados atinge o requisito do art. 313, inciso I do CPP.

Com relação aos fundamentos da prisão, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Pois bem.

A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e relato da vítima e das testemunhas.

Os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial. Por restarem caracterizadas a materialidade e autoria delitiva, bem como o estado de flagrância, o APFD foi devidamente homologado.

Nesse sentido, ressalte-se que a ofendida narrou que convive em união estável com o autuado há 2 anos e, no dia dos fatos, estavam em uma festa quando ela recebeu bebida de uma determinada amiga e, por não gosta dessa amiga, ele a puxou pelo braço. Disse que quando chegou em casa o autuado começou a puxar seu cabelo, segurou-a pelo pescoço e lhe agrediu com chutes e socos.

A vítima conseguiu fugir e comunicar os fatos à Polícia. Após, o autuado foi encontrado conduzindo seu veículo em estado de embriaguez, conforme auto de constatação nos autos.

Diante disso, conclui-se que há elementos mínimos de caracterização dos crimes indicados pela autoridade policial - art. 129, §13, do Código Penal e art. 306 do CTB.

Mais do que isso, no caso, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do autuado, considerando o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, o que demanda pronta atuação do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade da prisão.

A prisão, no caso dos autos, se fundamenta na garantia da ordem pública, revelada pela potencial periculosidade do implicado através da gravidade dos crimes e probabilidade de reiteração delitiva.

A probabilidade de reiteração delitiva é possível de ser extraída da FAC do autuado, especialmente a anotação de IP em andamento por crime envolvendo violência doméstica (n. 1002290-92.2022.811.0009).

Embora se trate de vítima diversa, fatos similares – violência doméstica – ocorridos anteriormente indicam a probabilidade de retinência delitiva, em consonância com a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

Além disso, a periculosidade do autuado está concretamente demonstrada nos autos pela gravidade dos fatos narrados, diante da prática de graves lesões no âmbito da relação doméstica e familiar, evidenciando a necessidade da prisão para garantia da integridade física e psicológica da vítima.

Diante disso, o decreto prisional se impõe como garantia da ordem pública, visando-se assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco concreto de o agente descumprir as medidas e continuar com as agressões.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado
REGINALDO PRATES PINHEIRO
, em PRISÃO PREVENTIVA.
[...]”
(Id. Id. 216354678, p. 70/74)

Requerida a liberdade provisória do paciente, assim decidiu a autoridade apontada como coatora:

“[...] Cuida-se de pedido de liberdade provisória sem fiança, formulado pela defesa de
REGINALDO PRATES PINHEIRO
, em razão de decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000259-79.2024.8.11.0090, na data de 12/05/2024, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

O acusado requereu a concessão de liberdade provisória, pois no seu entender, não estão presentes os pressupostos autorizadores de sua segregação cautelar. Requereu alternativamente a concessão de liberdade provisória condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 155861931).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, em razão da ausência de alteração da situação fática que ensejou da decretação da prisão preventiva e diante da necessidade da garantia da ordem pública, bem como por não se mostrar ser caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 156878721).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

A prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, enquanto presentes os requisitos que deram azo ao decreto preventivo é de rigor a manutenção da segregação cautelar do acusado.

Dispõe o art. 312, caput, do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Tendo em vista que os motivos que deram azo à decretação da prisão preventiva continuam presentes, é de se ver o indeferimento do pleito em testilha, senão veja-se:

A revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente na conveniência da instrução criminal.

Não se olvida que o Juízo pode conceder ordem de habeas corpus de ofício quando se deparar com constrangimento ilegal do direito de ir e vir do paciente, contudo não é a hipótese dos autos.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos suficientes, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, o que pleiteia a defesa nada mais é do que a revisão de uma decisão prolatada por um Juízo de 1o grau por outro da mesma instância.

Ademais, restaram configurados os requisitos da custódia preventiva, sendo destacado na decisão que a decretou, a potencial periculosidade de Reginaldo, especialmente diante de já ser investigado, em feito diverso, por crime envolvendo violência doméstica, além da periculosidade demonstrada pelos fatos que ensejaram a prisão.

Diante dos apontamentos supramencionados, verifica-se a que manutenção da prisão preventiva é necessária para acautelar a ordem pública, pois os elementos constantes no caderno processual apontam não ser a primeira vez que pratica fatos dessa natureza, bem como para resguardar a integridade física e psíquica da vitima. Logo, sua conduta é diversa daquela esperada por quem vive em sociedade.

Calha mencionar que a segregação cautelar se mostra necessária para assegurar a garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos crimes e da probabilidade de reiteração delitiva.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada.

Por todo o exposto, uma vez que permanecem os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP,
MANTENHO
a prisão preventiva de
REGINALDO PRATES PINHEIRO
. [...]”
(Id. 216354679, p. 9/12)

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] De partida, esclareço que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva fora determinada nos autos de auto de prisão em flagrante de n. 1000259-79.2024.8.11.0090, após parecer favorável do Ministério Público em audiência de custódia, durante o plantão regional judiciário (data de 12/05/2024), vejamos:

[...]

Destaca-se, no mais, que a defesa de Reginaldo Prates Pinheiro protocolou, nos autos supracitados, pedido de liberdade provisória sem fiança, aos 14/05/2024, pedido este que fora distribuído em autos apartados (n. 1000277-03.2024.8.11.0090).

Em análise do pedido de liberdade provisória, após parecer do Ministério Público desfavorável ao pleito, a decisão foi proferida para manter a prisão, antes de mais nada, a fim de assegurar a ordem pública:

[...]

As partes manifestaram-se cientes da decisão retro.

Ademais, vale dizer que em razão destes mesmos fatos o Ministério Público ofereceu denúncia – que foi recebida -, com a ação penal em trâmite, inclusive já tendo sido o réu citado (n. 1000278-85.2024.8.11.0090 – Id. 157771989).

Ressalta-se que na data de 05/06/2024 a defesa do acusado apresentou Resposta à Acusação com novo pedido de liberdade provisória, de modo que, na mesma data, determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer quanto ao pedido de liberdade provisória.

Além disso, o Juízo deixou de designar audiência de instrução e julgamento porque a Defesa postulou pela oitiva de testemunhas, entrementes, não apresentou o respectivo rol, motivo pelo qual foi necessária a intimação para complementação da peça processual. [...]”
(Id. 217699675)

Inicialmente, observa-se que a decisão prolatada se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Destaca, ainda, que o paciente já responde por um crime da mesma natureza, nos autos de no 1002290.2022.811.0009, servindo a segregação para evitar a renitência delitiva.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, posto que a decisão observa o que dispõe o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

A prisão preventiva se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais:

[...] A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

[...]
(AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023)

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva.

Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023)

O Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Sodalício dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a prisão temporária, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4 . Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 853.721/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Prates Pinheiro
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024